Tribunal: TJPA
Processo: 0803514-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803514-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVANDRO THIAGO BARATA FAVACHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Tráfico de Drogas – Conversão do Flagrante em Decreto de Prisão Preventiva e Indeferimento de Revogação – Decisões fundamentadas – Medidas Cautelares Insuficiência, quando presentes os requisitos da prisão preventiva -
Condições pessoais – Irrelevância (Súmula 08 do TJ/PA)
. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EVANDRO THIAGO BARATA FAVACHO
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa
- Proc. nº
0003168-30.2020.8.14.0006
-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que a insurgência é contra a decisão que decretou a prisão preventiva e a que manteve o confinamento do paciente,
preso em flagrante no dia 30.03.2020, pela suposta prática

do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, motivada, a constrição, na gravidade do crime; porém
as medidas

cautelares previstas no art. 319 do CPP são concretamente aplicáveis ao caso, nos termos do art.

282, I e II, do CPP, sendo desproporcional, portanto, a manutenção do decreto prisional

preventivo, como exige o art. 282, §6º, do CPP, cujo paciente, também tem predicados pessoais favoráveis.

Pede então, a concessão de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar.

O feito foi distribuído no Plantão do Des. Mairton Carneiro que, indeferiu a liminar, assim como prestadas as informações de praxe (fls. 36/40-ID Num
2990877
); com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem (ID Num
3224316)
.

Os autos vieram a mim, por redistribuição, apesar de nada constar nos autos, sobre essa distribuição
.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
segregado no dia 30.03.2020, e, no dizer do causídico, carece de fundamentação a decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como a que manteve o confinamento.

Com efeito, embora relevantes os argumentos contidos na respeitável inicial, não vislumbro o constrangimento ilegal anunciado pelo nobre impetrante.

Extrai-se do constante dos autos e dos informes do Juízo (fls. 36/40-ID Num
2990877
), que uma
guarnição da polícia militar chegou até a residência do acusado Evandro Thiago Barata Favacho, onde foram encontradas 28 (vinte e oito) “petecas” de substância entorpecente ilícita conhecida como “maconha”, escondidas dentro do fogão, infringiu ele, paciente, em tese, o tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, drogas prontas para comercialização, conforme o comprovado através do Laudo de Constatação Provisória
.

Colaciono os termos da decisão proferida pelo
Juízo impetrado
, atuante na Comarca de
Ananindeua
, ocasião em que a magistrada
converteu o flagrante em prisão preventiva
(decisão disponibilizada no sistema em
ID
Num. 2975800
):

”
[...] Um dos motivos para
indeferimento
de liberdade provisória refere-se à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 324, IV).

Compulsando os autos observa-se que há
provas da existência do crime
, materializadas no auto de exibição e

apreensão e no laudo de constatação provisória, os quais

descrevem a droga que o conduzido detinha em seu poder (CPP,

art. 312, caput).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a
auto de prisão em flagrante delito
, o crime atribuído ao indiciado está

previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa

de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Lei nº 11.343/06,

art. 33, caput e
CPP, art. 313, I
).

Existem
indícios
de que o conduzido seja o
autor
da conduta ilícita nos autos, pois as pessoas ouvidas no auto de flagrante delito (condutor e testemunha) apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal(CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto
não
corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do indiciado é
necessária
e imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
), pelas seguintes razões:

A) A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção

social
gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

B)
Perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

C)
Gravidade do delito
, que se refere a notícia de tráfico de drogas, mormente nesta região do Estado, que é conhecida pelo alto índice de crimes desta espécie;

D)
Repercussão
engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação aos moradores e transeuntes da localidade, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na

população local;

E)
Maneira de agir
fria e insensível
do imputado
, que teria agido em área urbana, o que facilita a disseminação da substância ilícita e demonstra a falta de temor do acusado pela a ação das Polícias e Órgãos da Justiça, sendo tais circunstâncias reveladoras de sua
periculosidade
concreta;

F) A medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das

medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto

à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de

cometimento de infrações penais;

G) Envolvimento reiterado do indiciado na prática de infração penal, inclusive por crime da mesma natureza, consoante se infere das informações da certidão de antecedente. Deste modo, tal circunstância revela que o indiciado em tela também
não
está apto, neste instante, para retornar ao convívio social.

[...]

Ademais, vale frisar que eventuais condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si só, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

De outra forma,
não

existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria
inadequada
e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixo de conceder
fiança
em virtude das proibições contidas nos arts. 5º, XLIII da CF/88, 44, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 2º, II da Lei nº8.072/1990 e, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva (CPP, art.324, IV).

Assim, conforme leciona a
doutrina
, “se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas”.

Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o
direito à segurança pública
em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do
princípio da “proporcionalidade
em sentido estrito (ponderabilidade dos bens envolvidos).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do
indiciado EVANDRO THIAGO BARATA FAVACHO
em
segregação preventiva
em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social, repercussão provocadas pela gravidade do fato, modo de agir do indiciado e reiteração delitiva, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319). (Grifos do Magistrado).
”
.

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, extrai-se da transcrição acima, que
a
conversão se deu de forma escorreita e fundamentada,
para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Por tudo isso, conclui-se que, tanto a
decisão
que converteu o flagrante em prisão preventiva, como a que manteve o confinamento,

datada de 24.04.2020 (fls. 54/57-ID Num
2990877
), estão devidamente motivadas, no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente
.

D
iante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública,
e, presentes os requisitos da custódia cautelar,
as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social
, conforme também, corretamente pontuou a magistrada na origem
.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e, o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Belém-PA,
17
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/08/2020